Tribunal: TJDFT
Processo: 0711804-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711804-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA AGRAVADO: TICKET SERVICOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0092554-67.2009.8.07.0001, deferiu o pedido de pesquisa e penhora de ativos financeiros e bens em nome da esposa do executado. Em suas razões recursais, sustenta que não é parte no processo, mas fora prejudicada pela decisão que bloqueou numerário de sua conta corrente. Explica que é casada com um dos fiadores executados na instância de origem, mas não anuiu com a garantia prestada, razão pela qual a fiança é ineficaz. Argumenta que a dívida diz respeito à empresa em que seu marido figurava como sócio, relativa a contrato celebrado entre as partes em 2008, e que não possuem relação alguma com encargos de sua família, inclusive por se tratar de mera garantia. Aduz que a possibilidade de penhora dos bens do cônjuge só foi admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de comunhão universal de bens, não sendo o caso dos autos, uma vez que o regime adotado foi o da comunhão parcial de bens. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão para impedir o bloqueio e penhora de bens de sua titularidade. Preparo recolhido em ID 57225564. Despacho de ID 57234702 intimando a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela apresentado petição de ID 57239905 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. É o relatório. DECIDO Verifica-se a condição de terceira interessada da agravante, por ter sido prejudicada com a decisão recorrida, estando legitimada a recorrer conforme artigo 996 do Código de Processo Civil e em atenção ao Tema 236 do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado”. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 185756654 dos autos de origem): É possível, em tese, a pesquisa de bens relativas aos cônjuges dos executados, porque, nos termos do art. 790, IV, do CPC, “São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. No caso concreto o exequente anexou os documentos de identificação dos cônjuges, bem como a certidão de casamento (id 184408578), que demonstra o matrimônio e o regime da comunhão parcial de bens. Sendo, portanto, o executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme disposição do art. 1.658, do Código Civil, é possível a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos bens encontrados em nome de seu cônjuge, por representarem a meação do próprio executado. Assim, defiro a pesquisa Sisbajud em nome de em nome de Ilka Maria Nascimento Braide Almeida (CPF: 475.913.153-15), cônjuge do executado, de acordo com o valor indicado pelo credor (ID 175196214 - R$ 9.534.503,16). Diante do pedido do exequente, utilizo a opção de repetição programada da ordem até a data limite de 30 dias após a data de cadastro. No Agravo de Instrumento, foi proferido Acórdão, deferindo a pesquisa ao sistema INFOJUD, na modalidade DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias, e ao sistema SNIPER, que seguem anexas. Aguarde-se o resultado SISBAJUD. Intimem-se. A agravante é casada com o executado sob o regime da comunhão parcial de bens, sobre o qual preceitua o Código Civil, in verbis: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, no regime de comunhão parcial, os bens dos cônjuges somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Lado outro, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. Nesta ilação, tem-se que a constrição de bens da esposa do devedor, quando ela não tenha integrado a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria atingiria bens comuns do casal. No caso em análise, percebe-se que a execução busca o recebimento de dívida empresarial, assumida pelo marido da agravante enquanto fiador e que, por não encontrar bem passíveis de penhora, a parte agravada busca atingir o patrimônio da sua esposa. Entretanto, não demonstrado na origem que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode a esposa do agravado, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Saliente-se que, diante da ausência de participação da esposa na execução, não fora analisado seu argumento de que sequer teria anuído à fiança, tornando precipitada e ilegítima a constrição de seus bens. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide. Há jurisprudência nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. TERCEIRA INTERESSADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE AÇÃO TRABALHISTA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PROVENTOS DE TRABALHO PESSOAL. CONTAS BANCÁRIAS. RECEBIMENTO DE PROVENTOS EXCLUSIVOS DO CÔNJUGE E RECURSOS DE PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. CONTAS-POUPANÇA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE RELAÇÃO COM OS RECURSOS RECEBIDOS PELO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tempestivo o recurso, uma vez que não transcorrido o prazo legal seja desde o manifesto conhecimento da agravante do bloqueio de valores, seja do comparecimento espontâneo ou mesmo da retirada de sigilo dos atos processuais. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Evidente a condição de terceira interessada da agravante, por ter sido prejudicada com a decisão recorrida, estando legitimada a recorrer à luz do artigo 996 do CPC e em atenção, ainda, ao Tema 236 do STJ, in verbis: "Em processo de execução, o terceiro afetado pela constrição judicial de seus bens poderá opor embargos de terceiro à execução ou interpor recurso contra a decisão constritiva, na condição de terceiro prejudicado". 3. No regime de comunhão parcial de bens, há previsão legal de exclusão da comunhão das parcelas oriundas de proventos de trabalho pessoal de cada cônjuge (art. 1.659, VI, do CC), bem como de que as dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns (art. 1.666, CC). 4. Tendo em vista que o contrato de honorários advocatícios foi firmado exclusivamente pelo cônjuge varão visando à defesa de um direito particular trabalhista, em seu benefício próprio, vislumbra-se que o êxito obtido não integra, em regra, o acervo patrimonial comum do casal. 5. Inviável a manutenção do bloqueio de ativos financeiros encontrados em contas bancárias exclusivas do cônjuge virago do executado, uma vez que referentes a proventos de aposentadoria e a adesão a Plano de Demissão Voluntária, bem como depósitos em contas-poupanças em valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob o manto da impenhorabilidade, sem efetiva correlação com os valores recebidos pelo executado, não integrando o acervo patrimonial comum do casal. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1806978, 07370089520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO. PESQUISA. EXECUTADO. CÔNJUGE. LIDE. TERCEIRO ESTRANHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada. 2. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o executado seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. 3. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e eventual penhora de bens do cônjuge do executado são indevidas quando ausente a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal e o cônjuge não constar do título executivo objeto do cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626605, 07113908520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUJEITO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL ORIGINÁRIA. PESQUISA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. 2. Entretanto, para que seja possível alcançar tal patrimônio, exige-se que aquele que tem o domínio desses bens tenha participado da fase de conhecimento. 3. Conforme § 5o, art. 513, do CPC, tem-se vedado a promoção do cumprimento de sentença em face de sujeito estranho à relação processual. 4. In casu, tendo em vista que o cônjuge do agravado não compôs o processo originário, impositivo o indeferimento do pedido de pesquisa de bens em seu nome. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403506, 07327129820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito da probabilidade do direito da agravante, há irreversibilidade estritamente em relação à liberação imediata dos valores, que deve aguardar a decisão colegiada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso quanto à novas medidas constritivas em desfavor da agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de março de 2024 11:15:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador